Tribunal: TJSP
Processo: 3010394-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO RE No 538.849 (TEMA No 201 DE REPERCUSSÃO GERAL) – APLICAÇÃO SOMENTE AOS LITÍGIOS FUTUROS OU PENDENTES, COMO O PRESENTE CASO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES POR MEIO DO RITO DOS PRECATÓRIOS (TEMA No 1262, STF) QUE NÃO FOI APRECIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO RE No 538.849 (TEMA No 201 DE REPERCUSSÃO GERAL) – APLICAÇÃO SOMENTE AOS LITÍGIOS FUTUROS OU PENDENTES, COMO O PRESENTE CASO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES POR MEIO DO RITO DOS PRECATÓRIOS (TEMA No 1262, STF) QUE NÃO FOI APRECIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA No 1076) – NÃO RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública buscando a restituição de ICMS pago a maior em operações internas de venda de óleo diesel em razão da diferença da base de cálculo utilizada pera o cálculo do tributo (preço final) e aquele efetivamente praticado (preço de revenda). Decisão recorrida que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu o prosseguimento do processo executivo. Irresignação da executada.
2. Alegação de que a decisão judicial que determinou o pagamento das quantias compreendidas entre 10/2012 a 12/2015 violaria a modulação de efeitos promovida pelo STF ao julgar o RE no 538.849. Não apreciação pelo juízo de primeira instância. Violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2.1. Mesmo assim, o STF (no Tema no 201 de Repercussão Geral) registrou expressamente que o novo entendimento estabelecido no julgado, entendendo como devida a "restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida", aplica-se apenas a litígios judiciais futuros e aos pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral, como é o caso dos autos.
3. Restituição dos valores por meio de precatórios (Tema no 1262, STF). Matéria também não foi enfrentada pelo juízo de primeira instância. Não houve provocação das partes e consequente manifestação judicial a respeito desta possibilidade, de modo que o recurso – ao postular que a restituição do indébito ocorra por meio do rito dos precatórios – carece de interesse neste ponto.
4. Valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o débito. Adequação do método de cálculo, especialmente diante do quanto decidido pelo STJ no Tema no 1076. Hipótese tratada que não se amolda a nenhuma das exceções previstas.
5. Litigância de má-fé não configurada. Não restou demonstrado que a Fazenda Pública estadual incorreu em qualquer das hipóteses constantes do art. 80, CPC. Exercício do direito do contraditório e da ampla defesa que não pode implicar em litigância de má-fé.
6. Manutenção da decisão recorrida. Não provimento do recurso interposto.